Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DE EMPRESA CONSORCIADA NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE REABERTURA DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PAGAR EM 15 DIAS. ART. 523 DO CPC. IMPOSIÇÃO IMEDIATA DAS PENALIDADES. ILEGALIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DEVIDO. AFASTAMENTO DA MULTA E HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que imputou ao devedor o acréscimo do débito em decorrência da multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523 do CPC, embora sua inclusão no feito tenha ocorrido após o transcurso do prazo para pagamento voluntário do débito. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja suspenso o levantamento do saldo ainda objeto de discussão até o julgamento final do recurso. No mérito, pede seja determinado o afastamento de sua responsabilidade pelo pagamento da multa e dos honorários impostos anteriormente à devedora principal pelo não cumprimento voluntário da sentença.
2. De início, cabe ressaltar que em 15/09/22 foi acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora (JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda – em recuperação judicial) para inclusão de seu sócio Banco Opportunity S/A, ora recorrente, no polo passivo do cumprimento de sentença. 2.1. No caso, a substituição do polo passivo ocorreu após determinações anteriores para cumprimento voluntário da obrigação pelo devedor originário (JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda – em recuperação judicial), as quais não foram cumpridas. 2.2. A multa prevista no art. 523, §1o, do CPC tem por finalidade estimular o cumprimento voluntário da obrigação imposta na sentença de natureza condenatória e sua incidência depende da prévia apuração do valor a ser pago e da intimação do devedor para pagar. 2.3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, a incidência da multa prevista no art. 523, §1°, do CPC e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença somente ocorre se o devedor, devidamente intimado para cumprir a obrigação, deixa de fazê-lo no prazo legal. 2.4. Ao ser deferida a sucessão processual, a parte recorrente deveria ter sido intimada nos termos do art. 523, §1o, do CPC, contudo, não o foi, motivo pelo qual ateve-se a apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, bem como realizou o pagamento do importe de R$ 126.298,79. 2.5. Não houve qualquer descumprimento do prazo para pagamento do valor devido em relação à parte que substituiu a empresa devedora nos autos, motivo pelo qual não deve ela arcar com os consectários referentes ao descumprimento do pagamento não realizado anteriormente ao seu ingresso no processo. Porquanto. Ingressou nos autos apenas em 17/10/22. 2.6. Precedente: “(...) 3. Deferido o redirecionamento da execução para as empresas agravantes, que passaram a integrar o polo passivo do procedimento de cumprimento de sentença, é devida a reabertura do prazo para o cumprimento espontâneo da obrigação, por meio de intimação dos devedores recentemente integrados ao processo (CPC, art. 523)” (07343607920228070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 27/2/2023).
3. Impõe-se a reforma da decisão agravada para afastar a responsabilidade do executado pelo pagamento dos honorários advocatícios da fase de cumprimento da sentença e a multa do art. 523, §1°, do CPC, que lhe foram impostos em decorrência de descumprimento voluntário por parte da devedora principal.
4. Agravo de instrumento provido.